Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Os agravantes requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recurso não foi preparado. O pedido de assistência judiciária tampouco foi examinado no juízo a quo. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). No caso em apreço, não há elementos probatórios que comprovem a situação econômica dos recorrentes. Assim, concedo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrarem sua hipossuficiência econômica ou efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA